Tribunal: TJMT
Processo: 1000146-93.2018.8.11.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000146-93.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LUCIANA DANTAS SANTANA DA PAIXAO - CPF: 001.350.221-26 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROSELI REGINA SANTANA DE ARAUJO - CPF: 000.573.131-30 (APELADO), MARCOS ANTONIO SANTANA - CPF: 651.018.391-91 (APELADO), GILSON HALENCAR BUENO ALVES - CPF: 916.484.321-15 (TESTEMUNHA), ERZI SERGIO DOMINGOS SANTANA - CPF: 000.094.361-46 (TESTEMUNHA), ALEXANDRE FERNANDES BORGES - CPF: 040.044.231-04 (TESTEMUNHA), M. M. D. D. P. (TERCEIRO INTERESSADO), A. D. D. P. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), M. M. D. D. P. (APELADO), A. D. D. P. (APELADO), ROSELI REGINA SANTANA DE ARAUJO - CPF: 000.573.131-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCOS ANTONIO SANTANA - CPF: 651.018.391-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1000146-93.2018.8.11.0007 – Alta Floresta.

Apelante
: Luciana Dantas Santana da Paixão

A
pelados
: M.M.D.D.P e A.D.D.P, representados por Marcos Antônio Santana.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALEGADO DESEMPREGO. EXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO

Nos termos do artigo 1.699 do Código Civil, a revisão de alimentos deve ocorrer quando sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, por fato posterior à fixação dos alimentos em vigor.

O alegado desemprego, cuja situação é transitória,

e a existência de outros filhos, que preexistiam

quando a alimentante assumiu a obrigação

alimentar, não é suficiente, por si só, a acarretar a revisão dos alimentos, sendo necessária a efetiva comprovação da redução de sua situação financeira, apta a afetar o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade, ônus do qual não se descurou.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1000146-93.2018.8.11.0007 – Alta Floresta.

Apelante
: Luciana Dantas Santana da Paixão

A
pelados
: M.M.D.D.P e A.D.D.P, representados por Marcos Antônio Santana.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Luciana Dantas Santana da Paixão
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação
Revisão de Alimentos n. 1000146-93.2018.8.11.0007
-
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial em que se almejava a redução do encargo alimentar pago aos menores M.M.D.D.P e A.D.D.P, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que foram sobrestados por força da regra do art. 98, §3o do CPC.

Inconformada, recorre a autora, ora apelante, sustentando a necessidade de reforma da sentença, fundamentada na revelia dos recorridos.

Segue alegando que restou demonstrado o direito à minoração da verba alimentar ante a precariedade da sua situação econômica e impossibilidade financeira de pagar alimentos no valor de R$ 281,00 (duzentos e oitenta e um reais), mensais sendo a declaração de hipossuficiência prova válida com presunção
iuris tantum
.

Afirma que o valor arbitrado é superior a sua capacidade financeira, notadamente porque se encontra desempregada, auferindo renda informal de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) e, além disso, ainda possui outros 4 (quatro) filhos para prover a subsistência.

Defende o cerceamento de defesa, porque foi dispensada a fase instrutória, embora requerida a produção de provas.

Por tais fundamentos requer a reforma da sentença e, subsidiariamente, a nulidade por cerceamento de defesa.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual, pela revelia dos apelados (Id 111020026).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer no Id n. 117444984 pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1000146-93.2018.8.11.0007 – Alta Floresta.

Apelante
: Luciana Dantas Santana da Paixão

A
pelados
: M.M.D.D.P e A.D.D.P, representados por Marcos Antônio Santana.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação revisional de alimentos ajuizada por Luciana Dantas Santana da Paixão objetivando a redução do encargo alimentar fixado em favor dos filhos menores-
M.M.D.D.P e A.D.D.P-
, para patamar equivalente à sua realidade/possibilidade financeira, que segundo alega, seria em torno de R$ 50,00 (cinquenta reais) mensais para cada filho.

Para tanto, narrou na inicial que esta desempregada e que sua renda mensal perfaz apenas o valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), e, por isso, não possui condições financeiras de custear o pagamento da pensão alimentícia no valor arbitrado.

Decorrido o trâmite processual, o juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial, sob o argumento de que não foi comprovada a alteração da capacidade econômico-financeira da alimentante.

Não concordando com o édito judicial, recorre a autora, ora apelante. Sustenta
que
resta devidamente demonstrado o direito da recorrente à minoração dos alimentos ante a sua precária realidade econômica e impossibilidade financeira de pagar os alimentos no valor fixado, sendo a declaração de hipossuficiência prova válida com presunção
iuris tantum
.

Assim é que a pretensão recursal cinge-se na minoração do
quantum
fixado a titulo de verba alimentar, o qual busca a recorrente reduzir para o valor correspondente a
R$ 50,00 (cinquenta reais).

Todavia, malgrado os argumentos vertidos, a pretensão recursal não merece acolhida, vez que de
sprovidas de fundamentação convincente e carente de prova da impossibilidade econômica e/ou financeira de arcar com o pagamento dos alimentos no patamar fixado em R$ 281,10 (duzentos e oitenta e um reais e dez centavos), cujo valor é razoável para atender as necessidades de duas crianças.

Dessarte, n
os termos do artigo 1.699 do Código Civil, a revisão de alimentos deve ocorrer quando sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, por fato posterior à fixação dos alimentos em vigor.

Embora a autora afirme estar desempregada e que possui outros 4 (quatro) filhos para sustentar,

tais argumentos, por si, não constitui elemento suficiente a acarrear a revisão da obrigação alimentar que requer a efetiva comprovação

pela alimentante, da redução da sua situação financeira, apta a afetar o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade, o que não restou demonstrada pela simples afirmação de desemprego, inexistindo qualquer documento que comprove a alegada situação de incapacidade, até porque o desemprego é uma situação transitória e

não pode
ser suportada pelos filhos, que ao contrário da apelante, não reúnem forças e idade para o labor, além de que os demais filhos já existiam quando assumiu a obrigação alimentar no importe fixado.

Este o entendimento do STJ:

“(...) 3. Nos termos da jurisprudência do STJ,
o fato de o devedor dos alimentos ter constituído nova família, por si, não implica revisão dos alimentos prestados aos filhos da união anterior,
sobretudo se não ficar comprovada a mudança negativa na sua capacidade financeira. Precedentes. (...).
(REsp 1496948/SP, 3a Turma. Rel. Ministro Mora Ribeiro. J. 03.03.18)

De mais a mais, a quantia ofertada pela apelante, limitada a 5% do salário mínimo vigente à época, qual seja, 50,00 (cinquenta reais) é indubitavelmente incapaz de atender a necessidade de uma criança, quiçá, dois filhos adolescentes, cujas necessidades são presumidas.

Ressalta-se que os efeitos decorrentes da revelia no caso não se verificam, em virtude de se tratar de direito indisponível (art. 345, CPC), cabendo à autora a comprovação da mudança negativa da capacidade econômico-financeiro, da qual não se descurou, nos termos do que determina o art. 373, I, do CPC.

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022